Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO INDEVIDO. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, questiona-se a possibilidade de fracionamento de precatório decorrente de condenação constituida em sentença proferida contra o IPREV o e Distrito Federal. 1.1. A questão diz respeito à divisibilidade da obrigação constituída contra devedores solidários. 1.2. Impugnação fundamentada na responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
2. Nos moldes do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF e responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados.
3. O fato de serem o IPREV/DF e o Distrito Federal partes legítimas para integrar o polo passivo das demandas que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores público não é suficiente para alterar a modalidade de responsabilidade para pagamento do montante prevista na Lei Complementar Distrital no 769/2008 e expressa na fundamentação exposta julgamento da demanda.
4. Além da previsão exposta na Lei Complementar Distrital no 769/2008, a posição jurídica das agravadas encontra-se consolidada e não pode mais ser questionada na fase de cumprimento de sentença, pois, como já aludido, a situação jurídica em questão já foi afetada pelos efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 506, 507 e 508 do CPC, o que afasta a pretensão do agravante ao fracionamento do precatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.